Tribunal: TJES
Processo: 5023946-06.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023946-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: BRUNO VASCONCELLOS RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5023946-06.2023.8.08.0035.

RECORRENTE.: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS.: BRUNO VASCONCELLOS RODRIGUES E OUTRO.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. OVERBOOKING. ATO ILÍCITO DA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR RECORRENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM A VIAGEM E NÃO USUFRUÍDOS PELOS CONSUMIDORES. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO APENAS PARA REDUZIR O
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS PARA O MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CONSUMIDOR. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, FACE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

RELATÓRIO

Em síntese, relatam os autores que adquiriram passagens aéreas com trechos entre Vitória/ES e Paris/França, marcado para o dia 01/05/2022. Ocorre que, ao fazerem uma conexão em São Paulo, para posterior embarque para Paris, descobriram que não poderiam seguir viagem, pois o voo estaria lotado, fenômeno conhecido como “overbooking”.

Com isso, os autores foram realocados para outro voo, no entanto, para o dia 04/05/2022, tendo chegado ao destino final apenas no dia 05/05/2022. Logo, perderam várias atrações e reservas previamente contratadas.

Dessa forma, os autores pleitearam o pagamento de R$ 9.477,72 (nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos) a título de danos materiais, bem como a indenização por danos morais.

A sentença assim concluiu:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida, a ressarcir aos requerentes o montante de R$ 9.477,72 (nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), com correção monetária do desembolso e juros de mora da citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Nas razões recursais, o recorrente alegou que não teria praticado ato ilícito, tendo inclusive afirmado que o “overbooking” é uma prática legal, prevista na Resolução n. 400/16 da ANAC. Desta maneira, entende que a condenação em danos materiais e morais são indevidas e, caso não seja o entendimento da Turma, que reduza o valor dos danos extrapatrimoniais fixados em sentença, por serem exorbitantes.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
parcial reforma
da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No caso dos autos, acertada a sentença de 1º grau que reconheceu o ato ilícito praticado pelo Recorrente em decorrência da prática de “overbooking” quando os Recorridos foram proibidos de embarcar na aeronave com o destino “São Paulo x Paris” e, restando caracterizada a falha na prestação do serviço. Nesse sentido, a jurisprudência é assente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO. REMARCAÇÃO. OVERBOOKING. LONGO PERÍODO DE ESPERA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A responsabilidade civil objetiva das empresas de aviação pelos prejuízos causados aos consumidores em decorrência de atrasos dos voos, poderá ser afastada mediante a prova de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 14, do CDC, c/c os artigos 734 e 737, do CC/02. II. Na hipótese, em decorrência do cancelamento do voo e da prática ilícita de overbooking, os consumidores foram obrigados a aguardar no saguão do aeroporto por, aproximadamente, 10h, até às 07:30h do dia seguinte, sem lhes ser disponibilizada hospedagem, caracterizando falha na prestação do serviço. III. É notório todo o aborrecimento e frustração que os autores/apelantes sofreram em decorrência da falha na prestação do serviço atribuída unicamente à ré/apelada, consistente nos seguidos cancelamentos de voos e do longo lapso temporal de espera a que os submeteu, frutos da postura negligente da fornecedora, que não buscou alternativas imediatas para minimizar os prejuízos, ultrapassando o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, sobretudo em relação às partes idosas, das quais uma é acometida por incontinência urinária. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0007671-09.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OVERBOOKING. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. 1. - Caso em que foi determinada a inversão do ônus da prova, levando-se em consideração que a relação jurídica entre a apelante e a apelada é de consumo, mas a ré não logrou comprovar não ter ocorrido overbooking. 2. - Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que o dano moral oriundo de overbooking prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum (AGRG no RESP 810.779/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28-06-2011, DJe 03-08-2011). 3. - O art. 944, do Código Civil, prevê que a indenização mede-se pela extensão do dano, mas tal dispositivo só se aplica na fixação do dano material. O dano moral, a seu turno, é caracterizado diante de violações a direitos da personalidade e não é suscetível de mensuração pautada em critérios objetivos, sendo desprovido de conteúdo econômico direto. 4. - A jurisprudência tem adotado a compensação e a punição como critérios de fixação do dano extrapatrimonial, valendo lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado (AGRG no RESP 1171470/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05-02-2015, DJe 19-02-2015). 5. - Dano moral reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais), levando-se em consideração os critérios de compensação e punição e que a indenização pelo dano extrapatrimonial não pode configurar uma fonte de locupletamento ilícito. 6. - Recurso parcialmente provido. (TJES; APL 0005052-32.2011.8.08.0021; Relª Desª Subst. Maria do Céu Pitanga de Andrade; Julg. 13/12/2016; DJES 27/01/2017).

Em relação ao dano material, verifico que o Recorrente apenas fez impugnação genérica em relação ao dano. Logo, entendo ser devida a importância reconhecida pelo juízo “a quo”, a título de reparação em danos patrimoniais.

No tocante ao dano moral, entendo também que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso ultrapassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que embora cristalina a falha na prestação dos serviços, o valor arbitrado não é proporcional ao dano moral sofrido pelos consumidores. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, o que compensa adequadamente os recorridos, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Recorrido/autores, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)